Tribunal: TJMT
Processo: 1020349-92.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020349-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA - CPF: 205.713.488-15 (AGRAVANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 621.011.291-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRETENDIDA A SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO – ALEGADA A PRESENÇA DE AUTORIZAÇÃO DE DESMATE E A OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – DESCABIMENTO – AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA CONSTITUÍDA A PARTIR DE AUTODECLARAÇÃO RECHAÇADA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE SE ATESTAR A OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Fogem do espectro do agravo de instrumento os argumentos a firmarem a regularidade das condutas praticadas pela recorrente. Isso porque a discussão acerca da autoria do suposto ilícito e da (i)legitimidade da atuação da agravante demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório, a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir as circunstâncias pormenorizadas inerentes à temática, e, por isso mesmo, o arrazoado vertido na insurgência não comporta exame nesta via estreita do pedido liminar, de modo que o local apropriado para esse tipo de análise vem de ser a ação de conhecimento, em que lhe é assegurado o efetivo contraditório

2.

Descabe suspender termo de embargo ante a suposta presença de autorização provisória de funcionamento e ocorrência de
bis in idem
na aplicação de sanção pelo órgão ambiental quando o procedimento administrativo
destaca a incorreção da APF (Autorização Provisória de Funcionamento), realça que o CAR do local está reprovado e que a autodeclaração firmada pelo proprietário sobrepõe áreas desmatadas e supostamente consolidadas, afastando qualquer certeza sobre a ocorrência de
bis in idem

na espécie.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Espólio de Carlos Antônio Nogueira
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Termo de Embargo com Pedido de Tutela de Urgência n. 1032729-24.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que: a) o procedimento administrativo estadual engendra
bis in idem,
visto que já houve apuração e imposição de multa pela SEMA; b) possui Autorização Provisória de Funcionamento Rural – APF n°. 10164/2020, emitida pela própria SEMA, permitindo o desenvolvimento das atividades, inclusive, sobre a área embargada.

Com fulcro em tais argumentos, pugna liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a suspensão do termo de embargo nº 0868-D. No mérito, busca o provimento do recurso para, alternativamente, reconhecer a ocorrência do
bis in idem
ou da regularidade da conduta.

É o relatório.

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões, o agravado defende o acerto da decisão atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Inicialmente, esclareço que diante do limite estreito do recurso interposto, este envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sob pena de supressão de instância.

Na hipótese, não assiste razão ao agravante.

De início, cumpre assinalar que fogem do espectro deste agravo de instrumento os argumentos a firmarem a regularidade das condutas praticadas pela recorrente. Isso porque a discussão acerca da autoria do suposto ilícito e da (i)legitimidade da atuação da agravante demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório, a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir as circunstâncias pormenorizadas inerentes à temática, e, por isso mesmo, o arrazoado vertido na insurgência não comporta exame nesta via estreita do pedido liminar, de modo que o local apropriado para esse tipo de análise vem de ser a ação de conhecimento, em que lhe é assegurado o efetivo contraditório.

De outro norte, não se verifica a verossimilhança das alegações de regularização da área e de ocorrência de
bis in idem
. Conforme se depreende dos autos originários, não é possível estabelecer que as autuações levadas a cabo pela SEMA/MT se projetem sobre a mesma área, sobre as mesmas condutas e sobre o mesmo período.

Nesse sentido, são elucidativas as informações constantes do Processo Administrativo Ambiental n. 226.591/2019/SEMA, que se destaca a incorreção da APF (Autorização Provisória de Funcionamento) a partir da qual o autor sustenta a regularidade da conduta. Ademais, realça que o CAR do local está reprovado e que a autodeclaração firmada pelo recorrente sobrepõe áreas desmatadas e supostamente consolidadas, o que afasta qualquer certeza sobre a ocorrência de
bis in idem

na espécie. Confira-se:

“Vale ressalvar que considerando o Parecer Técnico n° 141/CGMA/SRMA/2019 a emissão da APF n° 10164/2020 não está correta, pois
sobrepõe as áreas desmatadas após 2008
.

Considerando que o CAR MT se encontra com análise ‘Reprovado’ e na situação ‘Aguardando Complementação do Interessado’, visto que a CCA realizou análise recente do referido CAR e emitiu Parecer Técnico Reprovado em 12/01/2021.

Considerando que no CAR
o requerente insiste em informar as áreas declaradas como consolidadas, sobrepondo as áreas desmatadas em 2015, 2016 e 2017
conforme descritas no Parecer Técnico n° 141/CGMA/SRMA/2019, tendo apresentado "Laudo Técnico de Comprovação de Área Consolidada" no SIMCAR, sugiro que os processos 226591/2019 e 353142/2017 sejam encaminhados para manifestação da Coordenadoria de Cadastro Ambiental Rural - CCA, a qual poderá dirimir este embrólio quanto as áreas que devem ser consideradas consolidadas,
podendo informar se o desmate ocorreu dentro ou fora da reserva legal, afim de subsidiar as decisões administrativas
, bem como, poderá instruir o cancelamento da APF n° 10164/2020 e descrever todas as informações necessárias para embasar possível autuação no tocante a inserção de informação fraudulenta em sistema oficial e outras punitivas cabíveis”

Assim, a decisão impugnada revela-se harmônica com a normativa de regência da matéria, descabendo, pois, infirmá-la no bojo deste agravo de instrumento.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 10 DE MAIO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL – DESEMBARGADOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES.
MARIO R. KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a parte agravante
ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA
,
ajuizou a
Ação Anulatória de Termo de Embargo com Pedido de Tutela de Urgência n. 1032729-24.2021.8.11.0041,
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a declaração de nulidade do
Auto de Infração n. 1.750-D
, com imposição da penalidade de multa, bem como do
Termo de Embargo/Interdição n. 0868-D, lavrados em 15/05/2019 (
processo administrativo nº 226.591/2019
), em relação a
área rural denominada Fazenda Araçatuba Norte I, localizada no Município de Nova Ubiratã.

Arguiu que a aplicação da multa por meio do
Auto de Infração n. 1.750-D
e do
Termo de Embargo/Interdição n. 0868-D configuraria
bis in idem
(reiteração de atuação), pois, em 30/03/2017 já teve lavrado contra si o
Auto de Infração n. 0516-D e Termo de Embargo n. 0229-D referente ao mesmo fato e mesma local (processo administrativo nº 226.591/2019 e 353.142/2017).

Sustentou na exordial que o auto de infração e o embargo lavrado no ano de 2019 e ilegítimo, pois a reiteração de autuação é vedada em nosso ordenamento jurídico.

Argumentou que
é possuidor e legítimo proprietário da área rural denominada Fazenda Araçatuba Norte I, localizada no Município de Nova Ubiratã (MT), devidamente inscrita no SIMCAR n. MT-105.602/2017, com situação “ATIVA”, possuindo ainda APF n. 10.164/2020.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a
“suspensão do termo de Embargo n° 0868- D, ante a existência de dupla punição pelo mesmo fato (processo administrativo nº 226.591/2019 e 353.142/2017), assim como, haja vista que o embargo recai em parte da área aprovada no CAR MT105602/2017 como CONSOLIDADA, cuja utilização é permitida por meio da APF n° 10164/2020”
(Id. 108823482 - Pág. 27).

O Magistrado
a quo,
ao receber a inicial in
deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, motivando a interposição do presente recurso.

O eminente Relator Exmo.
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
, votou no sentido de negar provimento ao recurso.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Preambularmente, registra-se que o presente recurso de agravo de instrumento se restringe à análise da presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência
.

Pois bem. Embora a parte recorrente alegue que o auto de infração e o embargo lavrados no ano de 2019 (
Processo Administrativo n.º 226591/2019 -
auto de infração n.º 1750D

- Termo de Embargo / Interdição n.º 0868D) são ilegítimos, sob o fundamento de se tratarem de reiteração de autuação e embargo lavrados no ano de 2017 (
Processo Administrativo n.º 353.142/2017 -
auto de infração n.º 0516D

- Termo de Embargo / Interdição n.º 0229D), tenho que, pelos documentos apresentados nos autos não se mostra possível confirmar tal assertiva. Vejamos.

Na hipótese
, verifica-se da análise dos documentos colacionados n o Id.
108823486 (Processo Administrativo n.º 353.142/2017)
, que na data de 30/03/2017, foi lavrado contra o recorrente o auto de infração n.º 0516D

e o Termo de Embargo / Interdição n.º 0229D, tendo como objeto suposto desmatamento a corte raso de 521,20,8833 hectares de vegetação nativa,
fora de área de reserva legal
, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme descrito no relatório técnico N° 0155/CFFL/SUF/SEMA/2019, sendo o ilícito verificado na
Fazenda Araçatuba Norte I, localizada no Município de Nova Ubiratã
, coordenadas Latitude 13° 05' 25" S e Longitude 55° 6' 35" W.

Já no documento de Id.
108823484 (Processo Administrativo n.º 226591/2019)
, consta-se que o auto de infração n.º 1750D

e o Termo de Embargo / Interdição n.º 0868D, ora impugnados, foram lavrados em 15/05/2019, também lavrados em desfavor do recorrente, tem como objeto suposto desmatamento a corte raso de 504,8833 hectares de vegetação nativa,
em área de reserva legal
, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme descrito no relatório técnico N° 0155/CFFL/SUF/SEMA/2019, sendo o ilícito verificado na
Fazenda Araçatuba Norte I, localizada no Município de Nova Ubiratã
, coordenadas Latitude 13° 5' 20" e Longitude 55° 6' 10".

Com efeito, embora ambas as autuações (
Processos Administrativos n.º 353.142/2017 e 226591/2019)

tenham como objeto o desmatamento a corte raso de vegetação nativa realizado na
Fazenda Araçatuba Norte I, localizada no Município de Nova Ubiratã, elas possuem

medidas e coordenadas diversas.

Verifica-se, também, que a autuação lavrada no ano de 2017 foi realizada

fora de área de reserva legal
, quando a autuação do ano de 2019 se deu
dentro de área de reserva legal.

Além disso, pela análise dos croquis da área autuada/embargada no
Processo Administrativo n.º 353.142/2017 (108823486 - Pág. 3 ) e do Processo Administrativo n.º 226591/2019 (108823484 - Pág. 15=18), não se mostra possível afirmar que se trata de local idêntico e do mesmo desmatamento.

Com efeito, não ficou evidenciado neste momento cognitivo que o Processo Administrativo n.º 226591/2019 (
auto de infração n.º 1750D

- Termo de Embargo / Interdição n.º 0868D) e o
Processo Administrativo n.º 353.142/2017 (
auto de infração n.º 0516D

- Termo de Embargo / Interdição n.º 0229D) se refiram à mesma área da
Fazenda Araçatuba Norte I, localizada no Município de Nova Ubiratã.

Argui também o recorrente que o
Termo de Embargo / Interdição n.º 0868D (
Processo Administrativo n.º 226591/2019
) é ilegítimo sob o fundamento que
o embargo recai em parte da área aprovada no CAR MT105602/2017 como CONSOLIDADA, cuja utilização é permitida por meio da APF n° 10164/2020 (Id. 108823482 - Pág. 27).

Acerca do embargo/interdição sabe-se que ele é lavrado com o objetivo de suspender atividade ilícita desenvolvida em um imóvel rural, de modo a impedir a continuidade da degradação ambiental, conforme preveem os artigos 102 e 116 da Lei Complementar Estadual n.º 232/2005 e art. 6º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, como cito:

“Art. 102 da
Lei Complementar.
Estadual n.º 232/2005
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

[...]

VII - embargo de obra e atividade;

[...]

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

[...]

Art. 116
da
Lei Complementar. O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1º
O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais. [...]”.

“Art. 6º do
Decreto Estadual n. 1.986/2013.

O Embargo/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambiental”
.

Igualmente,
o artigo 32
da Instrução Normativa Conjunta nº 2/2020 do Ministério do Meio Ambiente estabelece que “
o embargo de
obra e
atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada
[...]”.

In casu
, o
recorrente, afirma que a atividade e o desmatamento seriam lícitos, sob fundamento que
recai em parte da área aprovada no CAR MT105602/2017 como CONSOLIDADA, cuja utilização é permitida por meio da APF n° 10164/2020.

A esse respeito sabe-se que, de acordo com o art. 2º, inciso I, do Decreto Estadual nº 262/2019, a
Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural - APF é um “
ato administrativo
declaratório, discricionário e
precário para o exercício provisório das atividades de agricultura e pecuária extensiva e semi-extensiva
no polígono
de área consolidada
,
desmatada com autorização após 22 de julho de 2008
ou
VALIDADO no Cadastro Ambiental Rural
para uso alternativo do solo
”.

O conceito de Cadastro Ambiental Rural - CAR, encontra-se previsto no art. 2º, inciso II, da Lei Complementar nº 592/2017 da seguinte forma: “
registro eletrônico de abrangência nacional junto ao órgão ambiental competente, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento
”.

Da análise do artigo 18 do Decreto Estadual 1.031/2017, verifica-se que o produtor rural, ao realizar a inscrição no Cadastro Ambiental Rural-CAR fica com o
status
“
Ativo
”, até que seja analisado e aprovado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA quando o status Ativo apresentará a descrição de
VALIDADO
, como transcrevo:

“Art. 18. A propriedade ou posse rural inscrita no CAR, por meio do módulo de cadastro do SIMCAR, poderá apresentar as seguintes condições:

I -
ativo
:

a) quando concluída a inscrição no CAR;

b) durante o prazo da notificação emitida pela SEMA para complementação ou correção de inconsistências identificadas durante a análise do CAR;

c) durante a validação e regularização dos passivos existentes nas áreas de reserva legal, preservação permanente e uso restrito.

[...]

§ 1° Após a análise técnica das informações declaradas no ato de inscrição da propriedade ou posse rural no SIMCAR, o CAR ativo
apresentará as seguintes descrições
:

I -
validado
:

a) quando tiver sido aprovado o quadro de áreas da propriedade ou posse rural, efetivado o registro da reserva legal no SIMCAR, sem que haja ocorrência de passivos em áreas de uso restrito, reserva legal e de preservação permanente, ou ocorrência de Termos de Compromissos anteriormente firmados.

II -
validado para regularização
:

a) durante o prazo estabelecido pela SEMA para apresentação de proposta de regularização ambiental dos imóveis rurais com passivo ambiental identificado na validação do CAR.

III -
validado em regularização
:

a) enquanto estiverem sendo cumpridos e monitorados os Termos de Compromissos firmados, visando regularizar os passivos em áreas de uso restrito, reserva legal e de preservação permanente;

b) durante o prazo estabelecido pela SEMA para apresentação de complementação ou correção de inconsistências identificadas durante a regularização dos passivos.

Na vertente hipótese, embora o ora Agravante tenha apresentado nos documento de Id.
108823489 - Pág. 1-2
, o CAR validado pendente de regularização e a APF (Autorização Provisória De Funcionamento Rural), com data da situação de 15/02/2021, não se mostra possível afirmar, neste momento cognitivo que o embargo acoberta o local considerado área consolidada e que foi emitida a autorização provisória de funcionamento.

Além disso,
de acordo com o artigo
15-B
do Decreto Federal nº 6.514/2008 para a suspensão do embargo/interdição, se mostra necessário o encaminhamento do documento de regularização perante o órgão ambiental, como cito:

“
Art.
15-B
. A
cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade
”.

No mesmo sentido é o
art. 7º do Decreto Estadual 1986/2013, como cito:

“
Art. 7º A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade
(Decreto estadual n. 1986/
2013).

In casu
, apesar de ter sido apresentado documentos demonstrem que após a autuação foi emitida a validação do seu CAR para e tenha sido emitido a APF - Autorização Provisória de Funcionamento do imóvel em questão, não há provas nos autos de que o autuado tenha encaminhado os referidos documentos para a autoridade ambiental, para fim de suspensão dos embargos.

Isso porque, conforme se verifica das legislação citadas alhures, a cessação das penalidades e/ou suspensão de embargo depende de decisão da autoridade ambiental (artigo
15-B
do Decreto Federal nº 6.514/2008 e art. 7º do Decreto Estadual 1986/2013).

E mais, conforme constou no voto relator, existem documentos nos autos, em especial os de Id.
108823485 - Pág. 59 e 75
com informações de que o CAR foi reprovado, pairando dúvida inclusive se de fato ele continua com o
status
validado.

Por esse motivo, não se verifica a presença de plausibilidade do direito aventado, o que impede a concessão da tutela de urgência pleiteada na peça preambular para o fim de suspensão do Temo de
Embargo/Interdição n. 0868-D
.

Diante do exposto,
acompanho o voto do eminente Relator

DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
, no sentido de
negar provimento ao recurso
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator, com os acréscimos do voto do desembargador Mario Kono.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO OAB MT21408-O

Excelências,

No mesmo agravo, há uma matéria de ordem pública em que tratamos do
bis in idem
, e a fundamentação trazida pelo douto 1º vogal trata da regulamentação do cargo.

Essa matéria do
bis in idem
foi analisada?

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

A única divergência que tenho do voto do relator é quanto a esta fundamentação, que não foi comprovada.

O restante eu acompanho o douto relator, não me lembro se neste, especificamente, ele abordou.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO OAB MT21408-O

Obrigado, excelência.

Eu utilizei ontem, por meio do despacho. Conversei com o desembargador Alexandre também sobre a existência desse
bis in idem.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Atendi o ilustre advogado, em meu gabinete, salientando a questão do
bis in idem
, mas revisitando o processo, ontem à noite, cheguei à mesma conclusão do voto que proferi.

Portanto, ratifico meu entendimento e nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022